Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Pretensão de trancamento das ações penais e de inquéritos policiais rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Continuidade delitiva. Juízo da execução. Constrangimento ilegal não evidenciado. Questão que demanda o exame minucioso das provas. Ordem denegada.